Tribunal: STF
Processo: ARE 1352932
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DA LEI N. 8.429/1992 COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO ANTE A AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DISCUSSÃO SOBRE A CONFIGURAÇÃO, OU NÃO, DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. É inadmissível recurso extraordinário cuja matéria constitucional articulada consiste em inovação recursal, ante a ausência do necessário prequestionamento, a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem - configuração de conduta ímproba - demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.